Tribunal: TJSP
Processo: 0031146-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031146-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante/paciente
VICENTE ALBERTO VICTORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, cuidando o MM Juiz
de Direito competente de, na origem, comunicar à Defensoria Pública para adoção do
quanto necessário, cientificando-se o paciente. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031146-64.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 0031146-64.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto 2a Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Vicente Alberto Victorino
Paciente: o próprio
Voto n. 51.536
Em nome próprio o paciente impetra habeas corpus para
obter promoção ao regime semiaberto, reclamando de injustiça em
aplicação de falta, com precedente remessa ao castigo, de modo
injustificado, alegando que estava em situação de perigo e apenas
quis se proteger.
Processado sem liminar e devidamente informado, o r.
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento.
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031146-64.2020.8.26.0000
3
Voto no 51.536
Conforme informações judiciais, a execução foi remetida
ao MM Juízo competente para conhecer dos respectivos incidentes,
se houver,
De todo o modo, apurou-se que o paciente tem mais de
113 anos de reclusão por cumprir, podendo eventualmente postular
promoção ao regime semiaberto em 1.2.2051 e livramento
condicional a partir de 27.2084, vide fls. 16/verso.
Não há informações sobre falta ou castigo, que exigem
previamente exame na origem, pena de subtração de instância.
Este colegiado tem tolerado conhecer de matéria de
execução penal via habeas corpus, por conta da emergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031146-64.2020.8.26.0000
4
internacional e quando devidamente informado o 'writ', o que não é
o caso. Não se encontra instruído.
Nesses termos, então, diante da afirmativa de que não
dispõe de recursos para contratar defensor, é caso de oficia-se à
Defensoria Pública, por óbvio na origem.
No entanto, a matéria envolve exame de fato, exame por
sinal aprofundado, o que descabe na estreita via do habeas corpus,
cujo pressuposto é a conferência 'ictu oculi' do alegado
constrangimento, inviável por conta do pouco noticiado.
Ademais, consoante informações judiciais, estamos muito
distantes dos benefícios reclamados com a impetração, de sorte que
o conhecimento é inviável, com determinação.
Não se presta, então, nesses termos, o habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031146-64.2020.8.26.0000
5
como sucedâneo do recurso correspondente.
Proponho que não se conheça, cuidando o MM Juiz de
Direito competente de, na origem, comunicar à Defensoria Pública
para adoção do quanto necessário, cientificando-se o paciente.
É o voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE